Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701472-07.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: ROOSEVELT SANTOS E SILVA, ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCRITURA DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. MORA DA VENDEDORA. 1. Muito embora a Lei n. 9.517/97 estabeleça procedimento específico para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, consubstanciada na venda do imóvel em leilão público, tal hipótese se restringe aos casos de inadimplemento ou desistência imotivada do devedor fiduciante. 2. Ainda que a venda tenha ocorrido em caráter pró-soluto, a rescisão do contrato celebrado entre as partes é admitida, mormente diante do inadimplemento ser atribuído à incorporadora, pois teria deixado de realizar os trabalhos de topografia, terraplanagem, drenagem das águas pluviais, pavimentação, rede de água potável, rede de energia elétrica, reflorestamento, arborização das vias e paisagismo, na data em que se comprometeu. 3. O inadimplemento culposo da incorporadora chancela o pedido de rescisão contratual, ensejando a devolução integral dos valores pagos pelos compradores, sem qualquer retenção. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, sob o fundamento de que adimpliu com a sua obrigação – conclusão do empreendimento – em data anterior à da propositura da presente demanda, deixando transparecer que o pedido de rescisão formulado pelos ora recorridos é imotivado e, portanto, “incabível em razão da existência de previsão legal específica quanto ao procedimento a ser adotado nos casos de Contrato de Compra e venda com Cláusula de Alienação Fiduciária”; c) artigo 1.245 do Código Civil, bem como 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando a impossibilidade de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, não sendo possível discutir o descumprimento do prazo de entrega do empreendimento ou a sua eventual inadimplência, porque os efeitos do negócio já estariam exauridos. Invoca dissenso jurisprudencial sobre o ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado e GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA – OAB/DF 38.868 (28008303 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento dos artigos 422, 1.245, ambos do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997 e o dissídio jurisprudencial suscitado. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado foi a seguinte, verbis: “Muito embora a Lei n. 9.517/97 estabeleça procedimento específico para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, consubstanciada na venda do imóvel em leilão público, tal hipótese se restringe aos casos de inadimplemento ou desistência imotivada do devedor fiduciante No caso em concreto, os autores alegam que não foram realizadas as obras de infraestrutura a que se comprometeu o apelante/requerido. Já a requerida, alega que houve entrega do empreendimento e que não ocorreu qualquer impedimento para fruição do lote. Pois bem. Ainda que a venda tenha ocorrido em caráter pró-soluto, a rescisão do contrato celebrado entre as partes é admitida, mormente diante do inadimplemento ser atribuído à incorporadora, pois teria deixado de realizar os trabalhos de topografia, terraplanagem, drenagem das águas pluviais, pavimentação, rede de água potável, rede de energia elétrica, reflorestamento, arborização das vias e paisagismo, na data em que se comprometeu” (ID 25167730 - Pág. 12). Com efeito, a conclusão da turma julgadora, conforme excerto suso transcrito, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA – OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029